Tribunal: TJPA
Processo: 0810489-62.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810489-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: EDUARDO NATANAEL DA COSTA VIEIRA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Governador do Estado do Pará e da Secretaria de Planejamento e Administração, consubstanciado na ausência de nomeação e posse de candidato aprovado no Concurso Público C-208 para o cargo de Policial Penal, Região Guajará, mesmo após sentença transitada em julgado que confirmou sua readmissão no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a distribuição do mandado de segurança anterior (processo nº 0807956-67.2023.8.14.0000) acarretou prevenção de sua relatoria; (ii) analisar se a alegação de vício de índole processual ou transrescisório, relacionado a inexistência de citação do ente público na ação ordinária (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301) mantem a condição de “sub judice” do candidato obstando legitimamente o dever de nomeação; e (iii) examinar se o impetrante, aprovado dentro do número de vagas ofertadas no concurso público, possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 116,
caput
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que a distribuição da ação ou do recurso gerará prevenção do relator ou da relatora para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

4.
Diversamente do que fora alegado pelos impetrados, no caso presente a prevenção não restou determinada pela impetração do primeiro mandado de segurança (nº 0807956-67.2023.8.14.0000), em 14/06/2023, mas sim com a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 0803308-78.2022.8.14.0000, distribuído à minha relatoria em 18/03/2022, no qual o candidato-recorrente atacava a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que havia indeferido o pedido de tutela antecipada formulado no bojo da ação ordinária (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301). Preliminar rejeitada.

5.
A alegação de vício de índole processual ou transrescisório, relacionado a inexistência do processo (ação ordinária nº 0830553-34.2022.8.14.0301) deverá ser veiculada em demanda específica
(querela nullitatis),
cuja ausência de informação acerca do seu respectivo ajuizamento pelo ente público obviamente não se traduz em razão legítima para afastar o dever de nomeação do candidato impetrante.

6.
A desistência de mandado de segurança anterior, homologada e com trânsito em julgado, em conformidade com o entendimento consolidado no RE 669.367/STF (Tema 530 da Repercussão Geral) não prejudica o direito à nomeação reconhecido em ação ordinária.

7.
O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público, conforme o Tema 161 da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida para confirmar a medida liminar determinando a nomeação e posse do impetrante no cargo de Policial Penal, conforme decisão judicial transitada em julgado.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas ofertadas no edital, possui direito subjetivo à nomeação e posse, especialmente quando deixa de ostentar a condição de
“sub judice”
no certame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sua composição Plenária, sob a presidência da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a unanimidade, conceder a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0810489-62.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: EDUARDO NATANAEL DA COSTA VIEIRA

ADVOGADO: WALDER EVERTON COSTA DA SILVA (OAB/MA 21.627)

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO (OAB/PA 13.691)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR

Eduardo Natanael da Costa Vieira impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e da Excelentíssima Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração, consubstanciado na ausência de nomeação e posse do impetrante no cargo de Policial Penal

(masculino), Região Guajará, relativamente ao Concurso Público C-208, regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29, de junho de 2021.

O impetrante relatou ter sido aprovado nas provas objetiva-discursiva e exame psicológico, sendo convocado para avaliação médica onde por culpa de terceiros deixou de entregar exames: Hepatite C (anti-HCV) e Raio X perfil.

Sobre isto esclareceu, antes do início da avaliação procurou nova profissional médica para que a mesma solicitasse os exames necessários, contudo, novamente por erro não foi solicitado o exame anti-HCV inicialmente gerando inaptidão.

Inconformado, recorreu administrativamente não obtendo êxito. Em razão disso ajuizou ação ordinária (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301), distribuída ao Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o qual convencido da probabilidade de êxito e presente o risco ao resultado do processo antecipou os efeitos da tutela jurisdicional readmitindo o impetrante no certame viabilizando sua participação nas demais etapas.

O impetrante, então, concluiu o curso de formação logrando aprovação. Foram realizadas nomeações de vários candidatos (3ª Turma – JUN/2023), menos o impetrante, isto porque, segundo informado tanto pela SEPLAD, como pela SEAP, o impetrante ainda permanecia na condição de candidato sub judice e, assim, não podendo ser nomeado.

Esclareceu que a sentença prolatada nos autos da referida ação ordinária – confirmando a tutela antecipada outrora concedida - transitou em julgado (28/08/2023).

Diante disso, o impetrante relata que de posse da referida sentença, transitada em julgado, e de declaração da Banca Examinadora (CETAP), a qual esclareceu que o candidato deixou de figurar na condição sub judice, devido a retrocitada sentença, requereu administrativamente (processos nº 2023/979159 e nº 2023/917524) sua nomeação no cargo público. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado se manifestou de forma contrária ao pleito, sob alegação de que o candidato, ora impetrante, permanecia na condição de sub judice.

Neste mandado de segurança, o impetrante afirmou que o entendimento da PGE/PA não merece guarida, visto que a sentença favorável está há muito transitada em julgado e o respectivo processo se encontra arquivado definitivamente.

Sustentou possuir direito a nomeação e posse considerando ter sido aprovado e classificado (351ª posição), dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração (433 vagas).

Requereu o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, assim como fosse concedida a medida liminar, no sentido de determinar às autoridades ditas coatoras que nomeassem e empossassem o impetrante, sob pena de multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao final, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

Coube-me a relatoria deste feito por distribuição eletrônica.

Apreciando o pedido liminar, após constatar que no mandado de segurança anterior (processo nº 0807956-67.2023.8.14.0000) o pedido de desistência, formulado pelo impetrante em razão de ter sido prolatada sentença na ação ordinária em primeiro grau, fora homologado pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira (11/11/2023), decisão essa cujo trânsito em julgado já estava certificado naqueles autos, deferi o pedido antecipatório, no sentido de determinar às autoridades coatoras que nomeassem e empossassem o impetrante no cargo de Policial Penal, Concurso C-208, Região Guajará, inclusive determinei que o Senhor Secretário Judiciário oficia-se à Desa. Maria Elvina comunicando-lhe sobre aquele ato decisório (ID 20392528).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 20722424) sustentando a existência de erro material na decisão que concedeu a medida liminar, consistente na violação do juízo natural em razão da prevenção da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, em razão do mandado de segurança anterior (processo nº 0807956-67.2023.8.14.0000), ademais arguiu a nulidade da sentença prolatada na ação ordinária que tramitou pelo Juízo de primeiro grau (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301) dada a ausência de citação do ente público que não integrou aquela lide, finalizou rogando pelo provimento dos embargos de declaração para ser corrigido o erro material apontado, revogando a medida liminar seja pela incompetência desta relatoria ou pela nulidade da sentença proferida na ação ordinária.

A Excelentíssima Senhora Governadora, em exercício, prestou informações igualmente alegando a nulidade da decisão que concedeu a medida liminar, porquanto desconsiderou a prevenção da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, em razão do mandado de segurança anterior (processo nº 0807956-67.2023.8.14.0000).

Na sequência, também arguiu a nulidade da sentença prolatada na ação ordinária que tramitou pelo Juízo de primeiro grau (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301) dada a ausência de citação do Estado do Pará.

Prosseguiu sustentando não haver direito subjetivo a nomeação, visto que a sentença que determinou a aprovação do candidato (impetrante) é nula por falta de citação do Estado do Pará nos autos do ação ordinária.

Conclusivamente, requereu a revogação da medida liminar e a denegação da segurança.

A Exma. Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração também prestou informações (ID 20759647) reiterando as informações da Governadora em exercício.

O impetrante apresentou contrarrazões (ID 21000123) aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, defendendo a ausência de prevenção e a ausência de nulidade da sentença prolatada na ação ordinária, razão pela qual solicitou que sejam desprovidos tais aclaratórios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se pronunciou pela concessão da segurança (ID 21145838).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Apesar do extenso relato o feito sob apreciação não apresenta grande complexidade.

1.

PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. AUSÊNCIA:

No mandado de segurança nº 0807956-67.2023.8.14.0000, anteriormente distribuído à Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira (14/06/2023), feito de competência da Seção de Direito Público, o impetrante peticionou em 31/08/2023 (ID 15877345, autos correspondentes) requerendo a desistência, inclusive informando naquela ocasião acerca da prolação de sentença na ação ordinária anteriormente ajuizada (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301).

É importante observar, a Exma. Relatora Desa. Maria Elvina Taveira, em 11/11/2023, proferiu decisão monocrática homologando o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ID 16798864, autos correspondentes). Vale ressaltar, essa decisão homologatória do pedido de desistência
transitou em julgado
conforme certificado pelo Senhor Secretário das Seções de Direito Público e Privado (ID 17110004, autos correspondentes).

O candidato então impetrou este segundo mandado de segurança (28/06/2024), alegando que já não poderia mais ser considerado como sub judice, visto que a sentença prolatada na ação ordinária, a qual tramitava pelo Juízo de primeiro grau (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301) transitou em julgado, daí porque requereu que fosse assegurada sua nomeação. Em juízo prefacial concedi a medida liminar pleiteada ordenando a nomeação e posse do impetrante.

O art. 116,
caput
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que a
distribuição
da ação
ou do recurso gerará prevenção
do relator ou da relatora para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Pois bem, diversamente do que fora alegado pelos impetrados, no caso presente a prevenção não restou determinada pela impetração do primeiro mandado de segurança (nº 0807956-67.2023.8.14.0000), em 14/06/2023, mas sim com a interposição do recurso de agravo de instrumento nº 0803308-78.2022.8.14.0000,
distribuído à minha relatoria em 18/03/2022
,

no qual o candidato-recorrente atacava a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que havia indeferido o pedido de tutela antecipada formulado no bojo da ação ordinária (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301).

Assim,
rejeito
esta preliminar por inexistir violação ao princípio do juízo natural.

2 MÉRITO:

O candidato foi inicialmente considerado inapto na Avaliação de Saúde por não ter apresentado os exames de hepatite C (anti-HCV) e raio X perfil, recorreu administrativamente juntando tais exames ao argumento de que não os apresentou oportunamente por culpa de terceiros, porém tal recurso não obteve êxito.

Ajuizou ação ordinária (processo nº 0830553-34.2022.8.14.0301), em face da empresa organizadora do concurso público (CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional), na qual obteve o deferimento do pedido de tutela de urgência, em caráter incidental, no sentido de determinar que fosse imediatamente readmitido no certame e convocado para as fases subsequentes.

Após a instrução processual o pedido do candidato foi julgado parcialmente procedente, para confirmar a tutela de urgência, declarando a ilegalidade de sua eliminação determinando a participação do mesmo nas próximas fases e Curso de Formação de Policiais Penais.

Consultando os autos dessa ação ordinária no sistema PJE1G é possível visualizar que a supracitada sentença, prolatada nos autos da mencionada ação ordinária transitou em julgado conforme certidão lavrada naqueles autos (ID 99523519), inclusive arquivado definitivamente.

Dessa forma, a alegação de vício de índole processual ou transrescisório, relacionado a inexistência do processo (ação ordinária nº 0830553-34.2022.8.14.0301) deverá ser veiculada em demanda específica
(querela nullitatis),
cuja ausência de informação acerca do seu respectivo ajuizamento pelo ente público obviamente não se traduz em razão legítima para afastar o dever de nomeação do candidato impetrante.

Não logra melhor sorte a tentativa de elidir a nomeação em razão do mandado de segurança nº 0807956-67.2023.8.14.0000 (Rel. Desa. Maria Elvina). É pacífica a jurisprudência sobre a possibilidade do impetrante desistir do mandado de segurança, inclusive após a prolação de sentença, sem anuência da autoridade coatora ou do ente público conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669.367/RJ, Tema 530 do catálogo da Repercussão Geral, confira-se:

“EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE
.
“
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários
”
(MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral
(Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido
.”
(RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280)

É de suma importância consignar que nesse mandado de segurança a eminente Relatora, Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, em 11/11/2023, proferiu decisão homologando o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ID 16798864).

Cumpre consignar, não obstante ter sido certificado (24/11/2023) o trânsito em julgado dessa decisão pelo Senhor Secretário das Seções de Direito Público e Privado (ID 17110004), o Estado do Pará peticionou em 09/02/2024 (ID 17997248) requerendo que o feito fosse chamado à ordem em razão da alegada ausência de sua intimação sobre a decisão que homologou o pedido de desistência da ação mandamental, sendo tal pedido rejeitado pela douta relatoria do feito (ID 20474889), decisão contra a qual não houve insurgência recursal conforme certificado naqueles autos (ID 20835191).

Além disso, todo imbróglio relativo à avaliação de saúde – entrega ou não entrega de exames – restou resolvido nos autos da ação ordinária nº 0830553-34.2022.8.14.0301, na qual houve a prolação de sentença de parcial procedência, confirmando a tutela de urgência, para declarar a ilegalidade do ato de eliminação do candidato (ora impetrante) e determinar sua participação nas etapas subsequentes do Concurso Público C-208 (ID 20372418 – Págs. 01 a 08).

Cabe enfatizar, oportunamente, o impetrante concluiu o curso de formação profissional – estando transitada em julgada a decisão que o reintegrou ao certamente (autos da ação ordinária nº 0830553-34.2022.8.14.0301) – obtendo aprovação e classificação final na 351ª colocação, nota 9,56 (ID 20372427 – Pág. 8),
portanto dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração
(433 vagas – Região Guajará), conforme indicado no Edital 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, o que é corroborado pela informação da organizadora do concurso público (ID 202372429 – Págs. 01 a 03).

Não é demais lembrar que a publicação do edital do concurso público contendo determinado número de vagas faz exsurgir para administração o correspondente dever de nomeação. O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas ostenta direto subjetivo à nomeação (STF RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tema 161).

Além do quanto exposto, consta destes autos cópia do DOE nº 35.424, de 02/06/2023, indicando a publicação da Portaria nº 179/2023-GABS/SEPLAD nomeando candidatos do Concurso C-208 (Roberto Guerra da Silva – 352º e Leandro Pereira da Costa Maciel – 353º) que obtiveram pior classificação em relação ao imperante (ID 20372428 – Pág. 5).

Dessa forma, assiste razão ao impetrante eis que não mais ostentando a condição de candidato
“sub judice”
possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado no cargo público para o qual fora aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração.

ANTE O EXPOSTO, confirmo a medida liminar inicialmente deferida para
conceder a segurança
, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ser nomeado e empossado no cargo de Policial Penal, Região Guajará, no Concurso Público C-208, declarando prejudicado os embargos de declaração (ID 20722424). Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2024